Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001682-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), DEMILSON BENEDITO DE SOUZA - CPF: 786.673.051-20 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA UTILIDADE DA DEMANDA. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, ao fundamento de que o valor cobrado era inferior a R$ 10.000,00, nos termos da Resolução CNJ n. 547/2024 e do Tema 1.184 do STF. O recorrente sustenta
que
houve movimentação processual útil, inclusive com pedido de suspensão do feito em razão de parcelamento administrativo dos débitos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir nas circunstâncias do caso concreto; e (
ii
)
estabelecer se a adesão superveniente da parte executada a parcelamento administrativo do débito afasta a extinção do feito e impõe a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 admitem a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa, desde que observados os critérios normativos fixados para o ajuizamento e o prosseguimento da cobrança.

4.
A adesão superveniente da parte executada ao parcelamento administrativo constitui fato processualmente relevante e deve ser considerada no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC.

5.
O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151, VI, do CTN, sem extinguir o crédito nem esvaziar a utilidade da execução fiscal.

6.
A suspensão da exigibilidade do crédito, decorrente do parcelamento, revela resultado útil da própria atividade de cobrança e demonstra a persistência do interesse de agir do exequente.

7.
Enquanto não houver quitação integral do acordo celebrado na esfera administrativa, a execução deve permanecer suspensa, e não extinta, podendo retomar seu curso em caso de inadimplemento, nos termos do art. 922 do CPC.

8.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que o parcelamento do débito evidencia a utilidade da demanda executiva e afasta a extinção por ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A adesão superveniente da parte executada a parcelamento administrativo do débito constitui fato processualmente relevante que deve ser considerado no julgamento da execução fiscal. 2. O parcelamento do crédito tributário suspende sua exigibilidade, mas não extingue a execução fiscal nem afasta o interesse de agir do exequente. 3. Demonstrada a suspensão da exigibilidade do crédito por parcelamento administrativo ainda não quitado, a execução fiscal deve permanecer suspensa, e não ser extinta por ausência de interesse processual
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VI, 493 e 922; CTN, art. 151, VI; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1o, § 1o e § 5o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 de repercussão geral; TJMT, Apelação n. 1000874-36.2024.8.11.0004, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.7.2025; TJMT, n. 1037602-54.2025.8.11.0000,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença
que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, em razão de o valor executado ser inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução n. 547/2024 do CNJ e pelo Tema 1184 do STF
, e nos termos da
Lei Complementar n. 512/2022
, alterada pela
Lei Complementar n. 5
51
/202
4
.
(Id
361918881
).

O apelante alega que a sentença recorrida extinguiu indevidamente a execução fiscal sem resolução do mérito, ao aplicar de forma equivocada os parâmetros previstos na Resolução n. 547 do Conselho Nacional de Justiça e na legislação municipal pertinente, desconsiderando as particularidades do caso concreto e o efetivo interesse processual do ente público na cobrança do crédito tributário.

Afirma que a Lei Complementar Municipal n. 551/2024 revogou a Lei Complementar n. 512/2022 e passou a disciplinar, de forma específica, as hipóteses de extinção das execuções fiscais de baixo valor, exigindo, para tanto, a ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação válida do executado ou, se citado, a inexistência de bens passíveis de penhora, requisitos que não estariam configurados nos autos.

Defende que, na presente demanda, houve movimentação processual útil, inclusive com pedido de suspensão do feito em razão de parcelamento administrativo dos débitos, circunstância que afasta a caracterização de abandono processual ou falta de interesse de agir, impondo-se, assim, o regular prosseguimento da execução fiscal para satisfação do crédito público.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso de apelação para anular ou reformar a sentença recorrida, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados nas razões recursais.

(Id
361918882
).

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a extinção da execução fiscal observou corretamente o entendimento firmado no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, as diretrizes da Resolução n. 547/2024 do CNJ e a Lei Complementar Municipal n. 551/2024, sustentando que o simples pedido de suspensão do feito em razão de parcelamento administrativo não configura movimentação útil capaz de afastar a ausência de interesse processual em execução de baixo valor.

Aduz, ainda, que a extinção não acarreta prejuízo ao ente público, uma vez que permanece possível a adoção de meios extrajudiciais de cobrança ou o ajuizamento de nova execução em caso de inadimplemento futuro, razão pela qual requer o
não
provimento do recurso.
(Id
361918885
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia do recurso diz respeito à possibilidade de extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir,
no presente caso
.

Do exame dos autos, é possível verificar que o
apelante
ajuizou em
20.1
.2022
a execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário representado pela
s
CDA
s
n.
1817647/2019, 1950263, 1990851/2020 e 2150830/2021
, cujos valores à época perfaziam a quantia

de R$
5.393,45
.
(Id 361918395).

No decorrer do trâmite processual
,
o município requereu a suspensão do feito por
um ano
em razão do parcelamento do crédito executado
.
(Id 361918877).

Posteriormente, o
juízo de origem proferiu
a
sentença

indeferindo a petição inicial
ao aplicar
o tema 1.184 do STF e orientação da Resolução 547 do CNJ,
bem como
à orientação daLei Complementar n. 512/2022, com a mudança trazida pelaLei Complementar n. 551/2024

extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC
.
(Id 361918881).

Contra essa sentenç
a, o apelante interpôs o presente recurso, sustentando que
houve movimentação processual útil, inclusive com pedido de suspensão do feito em razão de parcelamento administrativo dos débitos. (
Id 361918882).

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse
caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

No presente caso, é possível verificar que, e
mbora
devidamente
oportunizada manifestação prévia ao exequente acerca do interesse no prosseguimento da demanda, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 551/2024, o
m
unicípio informou
, em sua manifestação,
a existência de parcelamento administrativo do débito, sustentou haver movimentação útil do feito e requereu a suspensão do processo.
(Id
361918880
).

Todavia, a sentença recorrida extinguiu a execução fiscal sem enfrentar concretamente tais alegações,
se
limitando ao reconhecimento abstrato da ausência de interesse processual em razão do valor da dívida.

Ocorre que a notícia de parcelamento constitui fato superveniente diretamente relacionado à satisfação do crédito exequendo e apto a influenciar o deslinde da controvérsia, razão pela qual deveria ter sido devidamente apreciado pelo magistrado sentenciante, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, o
art. 151, do Código Tributário Nacional dispõe que:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento
.
(Destaquei).

De igual modo, o artigo 922, do Código de Processo Civil prevê que:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará
suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
(Destaquei).

Diante dessas premissas, verifico que, enquanto não houver o pagamento integral do acordo celebrado na esfera administrativa, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa. Somente com a quitação total do parcelamento é que se restabelece a plena exigibilidade do débito.

Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

(...) A adesão da parte executada ao parcelamento do débito evidencia a utilidade da demanda judicial, pois representa ato inequívoco de cobrança efetiva, não se podendo confundir a suspensão do crédito com a perda do interesse de agir.

4. O parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito, mas não extingue a execução, a qual deve permanecer suspensa até a quitação integral ou eventual inadimplemento.

5. A sentença recorrida contrariou os pressupostos legais ao presumir a desnecessidade da demanda, esvaziando a finalidade da tutela executiva e ignorando a diligência do exequente no impulsionamento do feito.
(...). (TJMT 1000874-36.2024.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.7.2025).

(...) Sobreveio fato processualmente relevante consistente na adesão do executado a parcelamento administrativo do débito, circunstância que ensejou asuspensãodo processo. Nos termos do CPC, art. 493, fatos supervenientes devem ser considerados no julgamento da causa.

7. A adesão ao parcelamento demonstra a efetiva utilidade da execução fiscal como instrumento indutor de regularização do crédito tributário, afastando a alegação de ausência de interesse de agir e evidenciando a observância material das diretrizes fixadas pelo STF e pela regulamentação administrativa pertinente. (...). (TJMT 1037602-54.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
3
.
3
.
2026).

Desse modo, à vista do fato superveniente consistente na adesão da parte executada ao parcelamento administrativo e ausente prova de quitação integral do débito, verifico que não se sustenta, no caso concreto, a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Ao contrário, a suspensão da exigibilidade do crédito revela resultado útil da própria cobrança, de modo que o feito deve permanecer suspenso, e não extinto, até o adimplemento integral do acordo ou eventual retomada da execução em caso de inadimplemento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e determinar a suspensão do
feito
até a quitação das parcelas ou a denúncia do descumprimento do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026